Tribunal: TJDFT
Processo: 0717914-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INDISPENSABILIDADE DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Sabe-se, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).

2. A ordem preferencial de penhora visa conferir máxima efetividade à pretensão executiva, sem descuidar, evidentemente, do princípio da menor onerosidade da execução, podendo ceder, assim, às peculiaridades do caso concreto.

3. Na espécie, em que pese o Juiz de origem ter determinado a penhora de eventuais bens móveis do executado/agravado, no endereço que o devedor aduz ser de seus genitores, tal circunstância não pode ser obstáculo, por si só, para configurar ilegalidade ou mesmo desproporcionalidade da medida, a despeito das alegações do agravante.

4. Destaca-se que o fato de a residência ser dos genitores do devedor, não elide a possibilidade de ali se encontrarem bens de propriedade do próprio devedor, mormente se considerar as declarações prestadas pelos funcionários que trabalham no endereço, quando afirmam que o agravante “não fica todos os dias em casa, levando a conclusão de que ali, também, é a residência do agravante e não só de seus genitores. 4.1 Essa conclusão é corroborada pelo endereço declinado pelo próprio agravante nos autos como sendo sua residência, mais de uma vez, consoante se depreende da procuração outorgada ao seu advogado, da contestação e da contranotificação extrajudicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.